Tribunal: TJDFT
Processo: 0754012-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM FEITO DIVERSO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS, REITERAÇÃO DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido de revogação da prisão preventiva; impugna-se decisão que indeferiu a revogação da custódia, sustentando identidade de fundamentos com writ anterior que concedera liberdade em outro feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de habeas corpus em processo diverso impede a manutenção da custódia preventiva no presente feito; (ii) examinar se persistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inclusive a contemporaneidade dos motivos e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia ora analisada decorre de processo distinto, com denúncia nova e fatos autônomos; não há identidade entre as decisões, o que afasta a alegação de repetição de fundamentos.
4. Presentes o fumus comissi delicti (materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (risco concreto à ordem pública), evidenciado por reiteração delitiva e gravidade concreta; medidas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes.
5. A contemporaneidade refere-se à atualidade dos motivos que justificam a prisão, e não à data dos fatos; persistindo o risco à ordem pública, é legítima a manutenção da preventiva.
6. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação quando presentes os requisitos legais; teses meritórias confundem-se com o mérito da ação penal e serão apreciadas na instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“A concessão da ordem de habeas corpus em processo diverso não impede a manutenção da prisão preventiva decretada em outro feito, quando presentes indícios de autoria e materialidade, risco atual à ordem pública e insuficiência de medidas cautelares alternativas.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; 313, I; 282, §6o; 316; 319; Lei no11.343/2006, art.33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC no696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021; TJDFT, Acórdão no2072950, 2a Turma Criminal, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão no2071678, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, j. 27/11/2025; TJDFT, Acórdão no1348153, 1a Turma Criminal, Rel. César Loyola, j. 17/06/2021.